Tribunal: TJPA
Processo: 0803681-98.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803681-98.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VERA LUCIA ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR) contra o Banco do Brasil S.A., alegando vícios construtivos (infiltrações, rachaduras, odor de esgoto) em imóvel localizado no município de Marituba/PA. A autora sustenta a responsabilidade do banco, na qualidade de agente executor do programa, pela má qualidade da obra. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e negando a indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (ii) determinar se os vícios identificados autorizam indenização por danos morais, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV – Faixa 1, assume atribuições que transcendem a mera função creditícia, incluindo a análise técnica e jurídica dos projetos, a fiscalização da execução das obras e a alienação dos imóveis, conforme previsão da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4.

A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade passiva do agente executor em ações relativas a vícios construtivos no PMCMV – Faixa 1, dada sua responsabilidade objetiva por omissões na fiscalização da obra e pela entrega de imóveis em desconformidade com os padrões mínimos de habitabilidade e segurança.

5.

O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por engenheiro civil, apontou vícios graves e comprometedores da habitabilidade, sendo acolhido como prova suficiente pelo juízo de origem, diante da ausência de impugnação específica ou contraprova eficaz por parte do réu.

6.

A alegação de litigância de má-fé não encontra respaldo nos autos, sendo a repetição de demandas semelhantes por beneficiários do programa habitacional fato previsível e insuficiente para caracterizar intenção dolosa ou fraude processual.

7.

O recurso do Banco do Brasil não atendeu ao requisito de dialeticidade recursal quanto à correção monetária e juros, não havendo erro ou omissão na sentença nesse aspecto.

8.

Os vícios construtivos identificados extrapolam meros aborrecimentos e afetam diretamente a função social da moradia e a dignidade da parte autora, beneficiária de política pública habitacional, autorizando o reconhecimento do dano moral em razão da frustração da legítima expectativa de um lar seguro e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Vera Lúcia Araújo de Souza provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos decorrentes de falhas na fiscalização da obra, nos termos da legislação de regência e das atribuições fixadas por ato normativo.

2.

A comprovação de vícios graves que comprometem a habitabilidade de imóvel popular adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1 configura lesão ao direito à moradia digna e autoriza a condenação por danos morais.

3.

A responsabilidade do agente executor não se limita à função financeira, abrangendo o dever de garantir a adequação técnica das unidades habitacionais financiadas com recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 618; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 11.977/2009; Portaria MCID nº 168/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2088400/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024.
TRF-3, RecInoCiv 0000454-81.2021.4.03.6318, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, j. 21.08.2023.
TJ-RO, Apelação Cível 7080948-46.2022.822.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 16.08.2024.
TJ-SP, Apelação Cível 1002164-24.2021.8.26.0150, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VERA LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, sob a alegação de existência de vícios construtivos em imóvel localizado no município de Marituba/PA, adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR)
. A autora sustenta que o imóvel apresenta diversas falhas de construção, tais como infiltrações, rachaduras e odor de esgoto, as quais comprometem a habitabilidade e violam seu direito à moradia digna. Atribui ao réu responsabilidade solidária pelos prejuízos, em razão de sua atuação como agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba proferiu sentença de
parcial procedência
, condenando o
Banco do Brasil
ao pagamento de
indenização por danos materiais
, reconhecendo, contudo, a
improcedência do pedido de indenização por danos morais
. A autora foi beneficiada com a gratuidade da justiça.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O Banco do Brasil, em sede preliminar, suscita sua
ilegitimidade passiva
, alegando que atuou
exclusivamente como agente financeiro
, sem responsabilidade direta pela execução da obra, elaboração do projeto ou contratação da construtora. No mérito, impugna o laudo técnico juntado aos autos por sua
elaboração unilateral
e ausência de contraditório, sustentando que os vícios apontados não comprometem a habitabilidade do imóvel e que
não há falha na prestação do serviço
. Subsidiariamente, pleiteia a
nulidade da sentença
por ausência de prova pericial judicial e requer, caso mantida a condenação, a
revisão dos critérios de cálculo dos danos materiais
, especialmente quanto ao índice de correção monetária, à forma de apuração dos valores e ao termo inicial dos juros. Além disso, questiona a
concessão da gratuidade de justiça
à autora, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência. Por fim, sugere a ocorrência de
litigância de má-fé
, apontando a existência de demandas idênticas e utilização de provas padronizadas por parte da autora e seu patrono.

A autora, por sua vez, apela da sentença apenas quanto à
não concessão de indenização por danos morais
, alegando que os vícios construtivos identificados extrapolam o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e o direito fundamental à moradia adequada. Defende que os danos morais decorrem
in re ipsa
, diante da precariedade do imóvel, e que o sofrimento gerado pela situação compromete sua integridade física, psicológica e familiar, sobretudo em razão de sua condição de vulnerabilidade socioeconômica.

Foram apresentadas
contrarrazões por ambas as partes
.

Nas contrarrazões à apelação do réu, a autora reforça a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, destacando sua atuação como
agente executor do PMCMV – Faixa 1
, conforme previsão da
Lei nº 11.977/2009
e da
Portaria nº 168/2013
do Ministério das Cidades, com atribuições de contratação, fiscalização e alienação dos imóveis. Sustenta a
responsabilidade objetiva
do réu, derivada de sua omissão fiscalizatória e da má qualidade da construção, cuja precariedade foi demonstrada por
laudo técnico elaborado por engenheiro civil
.

O Banco do Brasil, por sua vez, nas contrarrazões à apelação da autora, reitera a
ausência de nexo causal
entre sua conduta e o alegado dano moral, afirmando que os vícios identificados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, o que afastaria a indenização extrapatrimonial. Argumenta, ainda, que o abalo alegado pela autora configura
mero dissabor
, insuficiente para justificar reparação moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os recursos foram
interpostos tempestivamente
e estão
devidamente instruídos
. A autora litiga sob o
benefício da justiça gratuita
, enquanto o preparo recursal do Banco do Brasil foi
regularmente comprovado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço os recursos como cabíveis e tempestivos, pelo que
conheço do apelo
apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No presente caso,
o recurso do Banco do Brasil NÃO merece provimento
.

Em sede recursal, o Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos, e questiona o laudo técnico apresentado por ser unilateral e sem contraditório, requerendo a improcedência da ação ou, alternativamente, a anulação da sentença por ausência de prova pericial judicial, além de pleitear multa por litigância de má-fé.

Em suas contrarrazões, a autora defende a legitimidade do banco com base em sua atuação no PMCMV – Faixa 1, destacando sua responsabilidade na gestão e fiscalização da obra, enquanto o banco reafirma que o dano moral exige comprovação específica, não podendo ser presumido apenas por defeitos no imóvel, com respaldo em jurisprudência do STJ.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva, a decisão de primeira instância não merece reparos. É jurisprudência assente a possibilidade de responsabilização tanto da construtora como do “agente fiscalizador” em situações semelhantes.

A respeito, conferir:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A pretensão da parte autora reside na sua reparação material e moral, em razão dos vícios de construção na sua unidade habitacional adquirida através do “Programa Minha Casa, Minha Vida" – PMCMV-FAIXA 1. 2.
Conforme jurisprudência consolidada, a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
. 3. Na espécie, não há dúvidas que se trata de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 1, considerando o conjunto probatório encartados nos autos, e assim, inarredável a responsabilidade da CEF pela solidez e pelos danos decorrentes de vícios construtivos. (...). (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023)

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva.
O agente financeiro é parte legítima para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
. (...). APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des . Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 618 DO CC . PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE GARANTIA DO IMÓVEL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado vício construtivo, o prazo é de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador, nos termos do art. 618 do CC. 2.
Na hipótese de constatação de vício construtivo dentro do prazo do art. 618 do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na vigência do CC de 2002
.3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ).4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2088400 CE 2022/0072869-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o Banco do Brasil, na condição de agente executor, exerce funções que vão além da intermediação financeira, atuando diretamente na gestão e operacionalização das unidades habitacionais financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, compete às instituições financeiras federais oficiais, na qualidade de agentes executores do programa, analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, acompanhar a execução das obras, fiscalizar o cumprimento das normas técnicas aplicáveis e proceder à alienação dos imóveis em nome do FAR.

Diante desse regime jurídico, a atuação do Banco do Brasil compreende atribuições que envolvem responsabilidade direta pela supervisão das obras financiadas no âmbito do programa, inclusive quanto à fiscalização da construtora contratada e à observância dos requisitos de habitabilidade e segurança das unidades entregues. Nessas hipóteses, não se trata de mera função creditícia, mas de efetiva participação na implementação de política pública habitacional, o que atrai o regime de responsabilidade objetiva pela má execução do empreendimento, inclusive por omissões no dever de fiscalização.

Embora tenha requerido de forma meramente abstrata e genérica a produção de prova pericial, o Banco do Brasil não impugna, em sua apelação ou outro documento constante dos autos, os elementos constantes do laudo técnico apresentado pela parte autora nem enfrenta os fundamentos da sentença que conferem validade probatória a esse documento. A sentença expressamente reconhece a suficiência do laudo produzido por profissional habilitado como base para a formação do convencimento judicial quanto à existência dos vícios construtivos. Diante disso, a ausência de qualquer contestação específica aos aspectos técnicos do laudo, bem como a falta de argumentação recursal nesse ponto, confirma a inércia da parte quanto à discussão do conteúdo da prova produzida e afasta a alegação de eventual prejuízo decorrente da não realização de perícia judicial.

Nesses termos, entendo como inoportunos os argumentos apresentados na apelação do Banco do Brasil S.A. para cassação ou reforma da sentença proferida nos autos. Distribuídos corretamente os ônus probatórios e sequer havendo necessidade de aplicação da regra de inversão, verifica-se que o Banco do Brasil simplesmente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto aos fatos desconstitutivos, impeditivos ou suspensivos do direito do autor.

Ademais, quanto à alegação de litigância de má-fé, a mera repetição de demandas semelhantes por beneficiários de programas habitacionais, com base em vícios estruturais comuns a diversas unidades, não configura, por si só, má-fé processual. Não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie fraude, falsidade documental ou intuito de enriquecimento ilícito, razão pela qual rejeito a preliminar.

Por fim, atesto que a sentença recorrida
não determina a aplicação do INPC como índice de correção monetária
, limitando-se a estabelecer a atualização dos danos materiais “desde a juntada do laudo pericial”, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. Nesse ponto específico, portanto,
a apelação interposta pelo Banco do Brasil sequer observa o requisito de dialeticidade recursal
, uma vez que não individualiza, fundamenta ou impugna com precisão os critérios adotados na sentença quanto à forma de atualização do valor indenizatório. De todo modo, entende-se que a sentença está correta quanto a esse capítulo também, não havendo motivos para cassação ou reforma.

Assim,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A
..

Em contraponto,
o recurso interposto por Vera Lúcia Araújo de Souza merece parcial provimento
.

A autora interpõe apelação exclusivamente para reformar a sentença no ponto em que negou a indenização por danos morais, alegando que os vícios construtivos ultrapassam meros dissabores e comprometeram sua dignidade e segurança, sobretudo diante da natureza social do imóvel e de sua condição socioeconômica. Em contrarrazões, o Banco do Brasil argumenta que o dano moral não pode ser presumido a partir da existência de defeitos na construção, exigindo comprovação específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme exposto, a sentença indeferiu o pedido por danos morais com base na suposta ausência de circunstâncias excepcionais que caracterizassem violação a direitos da personalidade, entendendo o juízo que os vícios construtivos apontados — embora existentes — não ultrapassaram o patamar do mero inadimplemento contratual. Além disso, considerou-se ausente a comprovação de prejuízo moral concreto, já que a parte autora não demonstrou abalo psíquico ou existencial específico decorrente dos defeitos no imóvel. A decisão também se fundamentou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a presunção de dano moral (“
in re ipsa
”) em casos de vício construtivo, exigindo prova de situação excepcional.

Em que pese correta a leitura do direito objetivo, destaca-se que a decisão de primeira instância peca pela minimização da função exercida pela política habitacional do Minha Casa, Minha Vida, em especial considerando aqueles beneficiados das faixas mais singelas do programa.

A moradia, enquanto direito social expressamente consagrado no art. 6º da Constituição Federal, não se resume à entrega formal de um bem imóvel, mas implica a garantia de condições materiais mínimas de habitabilidade, segurança e dignidade. Vinculado a esse direito fundamental, está o princípio da função social da moradia, que exige que o imóvel sirva efetivamente como espaço seguro e adequado para o desenvolvimento da vida familiar e comunitária. A jurisprudência que condiciona o reconhecimento do dano moral à demonstração de circunstâncias extremas — como desocupação forçada, interdição do imóvel ou risco iminente à integridade física — acaba, em muitos casos, por estabelecer um critério desproporcional que ignora as vulnerabilidades concretas enfrentadas pelas famílias de baixa renda.

Ora, o cumprimento do contrato a contento, ou seja, com a entrega de moradia digna, é o mínimo que se espera — e se presume — em qualquer política pública voltada à efetivação de direitos fundamentais. Quando essa expectativa legítima é frustrada de forma sistemática, como se comprovou nos autos por meio de laudo técnico que apontou vícios relevantes e recorrentes em imóveis de mesma origem, o inadimplemento não pode ser tratado como ordinário. Ao contrário: diante da centralidade da política habitacional enquanto instrumento de redução das desigualdades sociais e de promoção da dignidade, o descumprimento de sua finalidade mínima deve ser reconhecido como fato excepcional, apto a justificar a reparação por danos morais, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo do próprio direito à moradia e da política pública que o concretiza.

Nesses termos, conferir, inclusive:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 01. COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CEF. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) 5. Em relação ao dano moral, importa ressaltar que STJ e TNU firmaram entendimento no sentido de que “os danos morais decorrentes de vícios de construção que sequer demandaram a necessidade de desocupação do imóvel para reparação não se presumem, sendo necessária a devida comprovação de sua ocorrência mediante a demonstração de grave violação aos valores fundamentais inerentes aos direitos da personalidade.”
6. No caso dos autos, os vícios construtivos atingem grande parte da área privativa da edificação, prejudicando sobremaneira a sua habitabilidade e o uso para o qual se destina, bem como, há necessidade de desocupação temporária do imóvel durante a realização das reformas
. 7. Configurado o dever de indenizar. Dano moral arbitrado em sentença está em descompasso com o patamar estabelecido por esta Turma Julgadora em casos desse jaez. Majoração da indenização à guisa de danos morais. 8. Recursos da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido parcialmente. (TRF-3 - RecInoCiv: 00004548120214036318, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 21/08/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/08/2023)

Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais. Vícios de construção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Relação de consumo. Responsabilidade contratual do agente financeiro. Legitimidade passiva. (...)
Para caracterização do dano moral exige-se mais do que mero aborrecimento; faz-se necessário que existam atos lesivos à intimidade da pessoa, à privacidade, à honra, não podendo contratempos do dia a dia, dissabores, percalços passados serem elevados a dano moral, pois assim estaríamos valorizando todas as reações que o indivíduo sofre nas suas relações diárias
. A fixação do dano moral deve apoiar-se com razoabilidade e proporcionalidade, observando a capacidade econômica das partes, repercussão do dano, de forma que não seja ínfimo e tampouco excessivo para ambas as partes. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080948-46 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 16/08/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70809484620228220001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 16/08/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) Primeiro, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo evento danoso. Banco réu que atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (fls. 153/172), "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha vida - PMCMV", restando caracterizada assim uma relação jurídica contratual além da atividade financeira. Obrigação de fiscalização da obra, durante sua execução, para se garantir adequação ao memorial descritivo, como parte integrante da política pública habitacional. Laudo pericial que concluiu que a unidade habitacional da autora apresentou anomalias endógenas, causadas pela má construção do imóvel. Vícios construtivos que se originaram da má execução da obra e da utilização de material de baixa qualidade. Segundo, mantém-se a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora. Danos materiais evidentes e advindos (nexo causal) da má construção do imóvel. Extensão dos danos, entretanto, que deve ser compreendida como aquela apontada no laudo pericial, inexistindo comprovação de prejuízos outros à autora, conforme esta tenta fazer crer. Parecer técnico inconvincente e dissonante tanto em relação às obras e aos custos a serem despendidos para os reparos no imóvel.
E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. O descumprimento contratual por parte do banco réu causou verdadeira angústia à autora, que adquiriu um imóvel esperando que o bem estivesse em plenas condições para sua fruição. Indenização fixada em R$ 7 .000,00, valor razoável e suficiente para compensar a autora pela situação vivenciada, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora
. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021642420218260150 Cosmópolis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

Conforme constatado no laudo técnico produzido nos autos e acolhido pelo juízo
a quo
como fundamento da condenação por danos materiais, verifica-se que os vícios construtivos identificados na unidade habitacional comprometeram significativamente sua habitabilidade, afetando múltiplos ambientes com falhas como infiltrações recorrentes, rachaduras, trincas e irregularidades no assentamento de revestimentos e pisos. Embora ausente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o parecer técnico foi elaborado por profissional habilitado e não foi objeto de impugnação técnica eficaz pelo Banco do Brasil, que, ademais, deixou de apresentar contraprova. As patologias construtivas observadas revelam comprometimento das condições mínimas de salubridade e segurança da edificação, em desacordo com os parâmetros normativos da ABNT NBR 15575/2013, o que evidencia vícios de origem construtiva não atribuíveis ao uso indevido pela moradora. Ressalte-se que os defeitos verificados são compatíveis com falhas de execução e ausência de fiscalização adequada, circunstância agravada pelo fato de se tratar de empreendimento inserido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, cujos imóveis deveriam atender, por exigência legal e normativa, aos requisitos essenciais de qualidade e durabilidade.

Assim,
entendo por conferir provimento ao recurso da Sra. Vera Lúcia Araújo de Souza
para lhe garantir indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais)

O valor ora fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se compatível com a intensidade da lesão suportada, com a natureza da obrigação descumprida e com a condição socioeconômica das partes envolvidas. Cuida-se de
quantum
que não configura enriquecimento sem causa da autora, tampouco compromete de forma desproporcional o patrimônio da ré, mas atende à finalidade compensatória do instituto do dano moral, além de contribuir, ainda que modestamente, para a função pedagógica da indenização, especialmente no contexto de uma política pública voltada à promoção da igualdade material.

Por todo o exposto, entendo por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. e a CONFERIR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SRA. VERA LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA, na forma da fundamentação acima.

Dispositivo

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VERA LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA
, PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE ORIGEM
E
CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO VALOR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405, CC/2002) e correção monetária desde esta decisão (data do arbitramento), nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista o
provimento parcial dos pedidos formulados pela parte autora
,
reformo a sentença também quanto à sucumbência
, para
afastar o reconhecimento de sucumbência recíproca
e
condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
, englobando os danos materiais e morais, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025